Tribunal: TJBA
Processo: 8001275-53.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001275-53.2017.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BERNARD ROCHA CANAVARRO

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA, ELEILTON SANTOS VIEIRA DA SILVA

APELADO: ARY DE SA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
CRISTIANE CASTRO SILVA LEMOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA COMPANHEIRA/CÔNJUGE.
"EM AÇÃO DEMOLITÓRIA, NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DOS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL"
-
INFORMATIVO
701 DO STJ
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS MUNICIPAIS DE OCUPAÇÃO DO SOLO. PREJUÍZO AO DIREITO DE VIZINHANÇA. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Itaparica/BA julgou procedente a ação de nunciação de obra nova, determinando a adequação e a destruição das obras irregulares, no prazo de 30 (trinta) dias, em relação ao imóvel localizado à Rua B do Loteamento Parque Enseada do Sol, nº 344, casa 11, bairro de Gameleira, Vera Cruz/BA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 120.000,00.

O apelante interpôs recurso sustentando nulidade da sentença por falta de citação da companheira/cônjuge e cerceamento de defesa pela ausência de realização de nova perícia. No mérito, alegou a regularidade da construção e inexistência de impactos negativos ao vizinho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação da companheira/cônjuge do réu gera nulidade da sentença; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 73 do Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade da citação do cônjuge em ações que envolvam direitos reais sobre imóveis, desde que haja alteração na propriedade. No caso concreto, não ficou demonstrado que o imóvel pertencia à companheira/cônjuge do réu ou que a sua ausência no feito tenha causado prejuízo processual, motivo pelo qual a nulidade arguida não se sustenta. Ademais, a Terceira Turma do STJ, no REsp n. 1.721.472/DF, já decidiu que "em ação demolitória, não há obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário dos coproprietários do imóvel".

Quanto ao cerceamento de defesa, a perícia foi regularmente realizada, com pleno conhecimento das partes, não havendo indícios de que a ausência de nova perícia tenha causado prejuízo ao apelante. O entendimento do STJ é de que o cerceamento de defesa só ocorre quando demonstrado prejuízo efetivo, o que não restou comprovado.

No mérito, o laudo pericial concluiu que a construção realizada pelo apelante desrespeitou normas municipais quanto aos afastamentos laterais, altura máxima e percentual de ocupação do terreno, causando prejuízos ao vizinho, notadamente na redução da ventilação e iluminação, bem como comprometimento da privacidade e do sossego. A certidão expedida pela Secretaria de Urbanismo juntada pelo apelante na fase recursal não se presta a afastar a prova técnica já produzida.

Assim, mantém-se a sentença que determinou a demolição da construção irregular, por afronta ao direito de vizinhança e às normas urbanísticas locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença na íntegra.

Tese de julgamento: "A ausência de citação do cônjuge do réu em ação de nunciação de obra nova não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo processual. O cerceamento de defesa somente se configura quando comprovado prejuízo efetivo. É válida a decisão que determina a demolição de construção que viola normas municipais e causa prejuízo ao direito de vizinhança."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 73, 537, 1.014.

Código Civil: arts. 1.277, 1.301.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp n. 1.721.472/DF, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, Informativo 701

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº8001275-53.2017.8.05.0124,

da Comarca de
ITAPARICA
– BA, apelante Bernard Rocha Canavarro

e apelad
o
ARY DE SÁ SILVA JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .